Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003996-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA - CPF: 534.973.841-00 (AGRAVANTE), ACASSIO PACHECO - CPF: 035.892.871-01 (AGRAVADO), MARILZA DE FATIMA SETE - CPF: 446.179.099-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - DECISÃO TERATOLÓGICA/ILEGAL OU CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS- NÃO OCORRÊNCIA – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar, de plano, a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção, requisitos não comprovados,

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DOUGLAS MEDRADO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tapurah – MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar, processo no 1000124-47.2023.8.11.0108, ajuizado em desfavor de
ACASSIO PACHECO
que indeferiu a tutela de urgência, para manter o autor na posse do imóvel e determinou a regularização do valor atribuído à causa.

Explica que em 05/04/2.017, adquiriu a posse de uma área de terra, denominada Fazenda Paraíso, conforme contrato particular de compra e venda juntado; que o antigo possuidor exercia a posse ininterruptamente há mais de 09 anos; desde então vem exercendo sua posse de maneira mansa e pacífica, bem como já vem providenciado toda documentação necessária para a regularização da área: já efetuou o cadastro de sua propriedade e certificação de imóvel rural, junto ao INCRA, bem como já pagou os impostos, também já cadastrou junto à SEMA, sendo que, no último dia 13/01/2.023, a SEMA emitiu a Declaração de Limpeza da área.

Assevera que a área é terra nua e não possui nenhum tipo de plantio.

Segundo conta, no dia 17/01/2.023, o agravado invadiu a área e, no dia seguinte (18/01/2023), por volta das 09h30min, o pai do Agravado, Sr. Alziro, foi até a fazenda dizendo que a “justiça não existe” e que “vou resolver da minha maneira”, numa flagrante ação de ameaça ao Requerente. Tal fato também foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência no 2023.16150.

No dia 30, funcionários do Agravante lhe telefonaram dizendo que o Agravado se encontrava na fazenda mandando todos saírem, vindo a atear fogo em um maquinário e no acampamento, conforme faz prova o Boletim de Ocorrência no 2023.27985, as imagens e a filmagem realizada.

Quanto a limpeza e a fundamentação de que parece estar limpo há muito tempo, defende que se justifica pois, a SEMA autorizou a limpeza apenas em 13/01/2.023.

Aduz que “os demais documentos apresentados pelo Agravante para comprovar a posse sequer foram rechaçados pelo Juiz a quo, tais como (i) o CCIR, (ii) o ITR desde 2017, (iii) o CAR emitido pela SEMA, (iv) o memorial descritivo da área, (v) o georreferenciamento, demonstram, claramente, a posse exercida pelo Recorrente.”.

Ainda pontua: “o Magistrado de 1o grau faz menção à ação de reintegração de posse proposta pelo Agravado em face do Agravante, processo no 1000189-42.2023.8.11.0108, na qual, ao contrário do que aqui demonstrado, não há nenhuma prova de posse ANTERIOR OU PRESENTE pelo Recorrido, porém, para o Juízo de Tapurah/MT, sentença prolatada em ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que a Mãe do Agravado amealhou 50% (cinquenta por cento) dos bens do Pai dele, dentre eles, PARTE do alegado imóvel rural, objeto da pretensão, é suficiente para comprovar a posse (doc. 19 – cópia integral da mencionada ação)”.

Nesses termos, defende que a partilha de bens não prova posse e que “naqueles autos foi concedida liminar para reintegrar o Agravado e sua Mãe na posse do imóvel. Porém, se o próprio Magistrado de piso entendeu que a posse do Agravado não resta demonstrada, como ele defere aludida liminar para o Agravado”.

Ainda argumenta que se tratam de fazendas diferentes e a área na qual se busca a posse, também.

Especificamente quanto posse argumenta que apesar do juiz “a quo” levantar dúvidas a respeito do contrato que a possuidora tinha e que vendeu a posse ao agravante, assevera que o contrato é de 2.008, sendo aquele o contrato que lhe foi apresentado. E quando ao valor aduz: “não há que se falar que o valor não refletiu a realidade da época, primeiro, porque a compra entabulada se deu em 2017, e, segundo, porque o que se comprou foi a posse e não o domínio, sendo cristalino que os negócios que envolvem apenas a posse tem um valor consideravelmente baixo, haja vista os riscos inerentes a esse tipo de compra.”.

Adiante, no que tange ao valor dado à inicial, argumenta que o que se discute é a posse, não merecendo a ação receber o valor atribuído a título de propriedade do bem. Afirma que: “atribuir à causa o valor do imóvel, ou mesmo do valor da reserva de domínio, tornará o acesso ao Poder Judiciário extremamente difícil e não refletirá o benefício patrimonial pretendido, uma vez que no caso sub judice, não se discute a propriedade em si, eis que o imóvel pertence ao Agravante, apenas busca a manutenção da posse direta dele, a qual não possui conteúdo econômico dimensionável.”.

Requer, liminar, a concessão da manutenção de posse e suspender a determinação de majorar o valor da causa e recolher as custas complementares.

No mérito requer seja mantido na posse do imóvel, haja vista que comprovado o preenchimento dos pressupostos autorizadores do artigo 561, do CPC, bem como para manter o valor atribuído à causa.

Em liminar, foi deferido tão-somente o efeito suspensivo quanto a determinação de complementação das custas processuais, até o julgamento do mérito.

Vieram as informações (id. 161350157).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DOUGLAS MEDRADO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tapurah – MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar, processo no 1000124-47.2023.8.11.0108, ajuizado em desfavor de
ACASSIO PACHECO
que indeferiu a tutela de urgência, para manter o autor na posse do imóvel e determinou a regularização do valor atribuído à causa.

Conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as decisões interlocutórias, principalmente nas ações possessórias, só devem ser revogadas ou modificadas quando se tratar de decisão teratológica, contrária a Lei ou à evidente prova dos autos. Isso porque se deve prestigiar a conclusão a que chegou o Magistrado em 1a instância, pois detém contato direto com as partes e é quem conduz o processo para um provimento final.

O entendimento dos tribunais pátrios é tão forte que inclusive se trata de matéria sumulada pelo Tribunal do Rio de Janeiro:

Súmula 59 do TJRJ: “Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos”.

Também do TJ/MG:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - PRESENÇA - PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE FATO DO IMOVEL LITIGIOSO- DECISÃO TERATOLÓGICA- NÃO OCORRÊNCIA. - Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - O Poder Geral de Cautela "autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação"
- Somente se reforma a decisão concessiva ou não da liminar, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.”
(TJ-MG - AI: 10000212247530001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022) destaquei

Na mesma linha de raciocínio, o TJ/PR:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A PRINCÍPIO, DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O que se busca com o interdito proibitório é evitar a prática de ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória,
sendo que o exame da liminar é decisão personalíssima e de prudente arbítrio do juiz processante, admitindo-se o seu reexame pela via do agravo de instrumento somente em casos excepcionais de manifesta teratologia ou ilegalidade, não configurados no caso concreto
. 2. Uma vez demonstradas a posse sobre o imóvel controvertido, a ameaça de turbação ou o esbulho, presente está a justa causa para autorizar a expedição de mandado proibitório. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 17a C.Cível - 0042639-80.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 30.11.2021)

Desta feita, repito que compartilho do entendimento acima exposto, de que o exame da liminar, em ação possessória é decisão personalíssima e de prudente arbítrio do juiz processante, suscetível de melhor sopesamento da vantagem da medida, sendo admitido o seu reexame pela via do agravo,
somente em casos excepcionais de manifesta teratologia ou ilegalidade (ou, ainda, contrário as provas),
o que, conforme explicarei a frente, não é o caso.

Vejamos.

A decisão agravada está fundamentada da seguinte forma:

“De início, não é possível extrair do contrato de ID 108633717 segurança jurídica necessária ao deferimento da antecipação da tutela pretendida.

Referido documento seria o contrato de aquisição de posse do possuidor anterior ao autor dessa ação, possuindo 2 páginas e 6 cláusulas contratuais; consta a pessoa de JOENIL VICENTE DE ARRUDA E SILVA como adquirente do direito de posse de VADILZA APARECIDA DE MAGALHÃES, cujo objeto do contrato é área de 378 hectares, localizada no município de Tapurah.

Da leitura do documento, percebe-se sua peculiar singeleza, considerando o tamanho e valor do bem a que se refere, além de não trazer nenhuma outra descrição do imóvel, como a matrícula, localização geográfica ou qualquer ponto de referência que indique onde fica localizado. Pelas descrições contidas no contrato, essa área pode estar localizada em qualquer lugar deste município.

Causa estranheza, também, o valor do contrato. A posse dos 378 hectares foi negociada por meros R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ademais, não consta no documento nenhum reconhecimento das assinaturas, tampouco assinatura de testemunhas, dos quais se possa aferir autenticidade e datas.

Já o segundo contrato, em que o autor é comprador, VADILZA novamente aparece como vendedora, agora de uma área de 372.4318 hectares, com várias referências geográficas, inexistentes no contrato anterior, que inclusive possui dimensões diversas, cuja documentação não condiz com a narrativa trazida pelo autor.

Merece atenção o fato de que nos dois contratos a vendedora é a mesma, Sra. VADILZA APARECIDA DE MAGALHÃES, que primeiro vendeu uma área de 378 hectares, com localização indeterminada, para JOENIL; o segundo contrato VALDIZA vende área de 372.4318 hectares, agora com várias referências geográficas, para JOSE DOUGLAS.

Neste segundo contrato, o valor da comercialização aparentemente também aquém do que se costuma praticar na região, pois 372.4318 hectares foram vendidos por apenas R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), isso no ano de 2017.

Em verdade, no próprio DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ITR – DIAT, do exercício de 2018, juntado pelo autor, consta que o valor total do imóvel era de R$ 3.720.000,00 (três milhões e setecentos e vinte mil reais) conforme se verifica no ID 108633720.

Não só isso, as fotos e o vídeo que acompanham a inicial mostram barraco improvisado de lona, com aparência de ter sido construído recentemente, bem como o terreno a sua volta, aparentemente, tem aspecto de ter sido limpo há muito pouco tempo, o que põe em dúvida a alegação do autor de que exerce posse daquela área e construiu benfeitorias desde 2017.

Ademais, este juízo não pode deixar de levar em consideração o conteúdo da ação de no 1000189-42.2023.8.11.0108, proposta pelo requerido, Sr. ACÁSSIO PACHECO, onde alega que o invasor é na verdade JOSE DOUGLAS, ao passo que traz consideráveis documentos sobre o caso.

Assim, da documentação constante nos autos não se pode extrair elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado por JOSE DOUGLAS, mormente quando não há prova idônea da posse anterior.

Com estas considerações e fundamentos, sendo o conjunto probatório até então produzido insuscetível de demonstrar o preenchimento dos requisitos inscritos no artigo 561, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência.”.

Como se vê, a decisão agravada está alicerçada em detalhes envolvendo possíveis irregulares dos contratos relativos a posse, ausência de prova de que construiu benfeitorias desde 2.017, além da existência de outra ação no 1000189-42.2023.8.11.0108, na qual já houve deferimento do pedido liminar, registrando que: “as reproduções fotográficas de ID 109836642 e os boletins de ocorrência que acompanham a inicial indicam que o requerido contratou empresa de segurança privada, colocando pessoas aramadas com facas e materiais táticos na propriedade, trazendo dúvida em relação à versão do requerido apresentada nos autos de no 1000124-47.2023.8.11.0108, de que exercia posse massa e pacífica da propriedade, desde 2017.”.

Já o agravante, em síntese, alega que: adquiriu a posse desde 2.017, e que o contrato apresentado, de 2.008, é o contrato que lhe foi apresentado da área; que efetuou cadastro no INCRA, pagou os impostos, cadastrou junto a SEMA e que no processo n. 100189-42.2023 a posse está baseada em partilha de bens do falecido marido da genitora do agravado, o que não pode prevalecer.

Todavia, o que se verifica de todos os documentos juntados é que a movimentação de “regularização” da área pelo agravante só começou a ocorrer a partir de 22/12/2.022, sendo os demais do final de janeiro, fevereiro do corrente ano, ou seja, atos totalmente atuais.

Ainda que não se possa adentrar a esfera da apreciação propriamente dita, sob pena de Supressão de Instância, não se pode fechar olhos para a documentação encartada pelo agravado na outra ação anterior, de reintegração de posse, n.1000189-42.2023.8.11.0108 e também no AI 1004017-79.2023.8.11.0000, na qual indica indícios de fraudes praticadas pelo agravante.

Cito alguns trechos:

“Um dos confrontantes dos agravados, o qual tem parte de sua área indicada pelo agravante como também de sua posse, Fernando Pezzini, contratou engenheiro agrônomo para análise técnica da sobreposição da mencionada área, cujo relatório anexo traz inúmeras FRAUDES PRATICADAS PELO AGRAVANTE/REQUERIDO, a qual pedimos vênia para transcrever certo trecho (pags. 14/17):

“1) Consta o reconhecimento de firma, de “José Douglas Medrano de Oliveira”, com selo de autenticidade digital de código BLX38145, do 3o Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Cuiabá, na data de 05 de abril de 2.017, conforme tela abaixo.

2) Observamos que na redação do memorial descritivo da parcela, pagina 4 do contrato particular, a matricula 9.657 do CRI de Tapurah10 é citada expressamente como confrontante.

3) Ocorre que segundo o Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah, a matricula 9.657 do CRI de Tapurah foi aberta apenas da na data de 30/12/2020, conforme figura apresentada a seguir.

4) Diante o cenário acima, nos indagamos: Como poderia um contrato de compra e venda celebrado em 05 de abril de 2017, MENCIONAR UMA MATRICULA QUE SÓ FOI ABERTA NA DATA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020?

5) Ainda sobre o reconhecimento de firma no contrato particular de compra e venda, celebrado em 05 de abril de 2017, fizemos consulta junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, onde identificamos que os códigos inscritos no reconhecimento de firma, BLX38145 e BLX38146, até o momento não foram utilizados pela serventia.

6) A comunicação de selos digitais são procedimentos eficientes, geralmente lançados no prazo de 24 horas pelas serventias, diante desta situação averiguamos: Como pode um selo digital, supostamente utilizado no ano de 2017, não ter sido lançado pela serventia até a data atual?

7) Outra evidência é que em via de regra os contratos de compra e venda, mesmo os de posse, mencionam benfeitorias, tais como curais, casas, cercas etc...., notamos que em ambos os contratos não há qualquer menção as benfeitorias da área de posse, o que pode configurar o pleno desconhecimento acerca dos imóveis.”

Excelências, tudo foi reconhecido pelo Tabelião Registrador do 3o Ofício de Cuiabá-MT, principalmente sobre os selos e reconhecimento do firma no contrato apresentado pelo agravante/requerido, senão vejamos:

“Conforme a consulta realizada o selo é válido e pertence a Serventia do Cartório do 3o Ofício da Comarca Cuiabá (Município de Cuiabá), TODAVIA não foram utilizados.

Certifico também que José Douglas Medrano de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o no 534.973.841-00 NÃO possui cartão de assinatura nesta serventia. Certifico ainda que Vadilza Aparecida de Magalhães - CPF/MF no 531.557-501- 20 NÃO possui cartão de assinatura atualizado nesta serventia. Analisando a cópia dos reconhecimentos de firmas apresentados, identificamos que a assinatura do escrevente Joilson José de França, não confere. Esse tabelião tomou posse nesta serventia em 01/04/2021, e analisando a etiqueta apresentada, identificamos que consta o nome PEDRO BARROS MACIEL, OFICIAL FALECIDA À MAIS DE 30 ANOS. Era o que se tinha a certificar. O referido é verdade, e dou fé.”.

(...)

Por fim, conforme relatório técnico, constatou-se ainda:

1) Imóvel indicado pelo agravante/requerido não possui registro, tampouco matrícula, originando-se de um contrato particular FALSIFICADO;

2) O primeiro contrato apresentado nos autos, correspondente a data de 22 de janeiro de 2008, celebrado em Cuiabá-MT, sem reconhecimento de firma, descrevendo o imóvel como “venda de posse e 1(uma) área de terra localizada no município de Tapurah (...)”, sem mencionar qualquer tipo confrontação, posicionamento geográfico ou até mesmo a origem desta posse, fato que impede a identificação do posicionamento topográfico do imóvel

3) Que o geoferenciamento (já cancelado após notificação extrajudicial) apresentado pelo agravante/requerido não é regular, o responsável técnico da Fazenda Paraíso, BRUNO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, credenciado junto ao INCRA sob código “FRBR”, cometeu fraude evidente ao enviar a certificação sem haver titulo de domínio do imóvel.

4) Os proprietários dos imóveis confrontantes não reconhecem a propriedade do agravante/requerido, mas ao revés, reconhecem a propriedade do agravado/autor Acássio, a dizer: “Por sua vez, Marusan Ferreira Barbosa, e seu sucessor na matricula 5760 do CRI de Tapurah, Robson Tirloni, também emitiram declaração de respeito de limites13 , 14, em favor de “Acassio Pacheco”, reconhecendo este como seu legítimo confrontante. Observando as manifestações acima, concluímos que as duas propriedades, declaradas como vizinhas por José Douglas Medrado de Oliveira, não o reconhecem como seu legítimo confrontante.”

5) Que, embora os documentos e licenças ambientais sejam verdadeiros, tais foram emitidos com informações falsas, a dizer: Ocorre que devido a facilidade processual de envio, e obtenção do recibo junto a SEMA, por muitas vezes o Cadastro Ambiental Rural é utilizado para “legitimar” ocupação indevida, e principalmente promover o desmatamento irregular. Ao consultar a base de referência da SEMA, no endereço eletrônico: https://monitoramento.sema.mt.gov.br/dlair/ImovelRural/ListarImovelRural, identificamos que o requerido obteve junto a secretária Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Ruais, na data de 13/01/2023. Assim como o Cadastro Ambiental Rural, o rito para obtenção de DLA, é on-line, sem que ocorra checagem da documentação, o que de certa forma facilita a obtenção do documento, no entanto também pode fomentar a realização de conversões em áreas de pousio ou frações de reserva legal

6) Por fim, a conclusão do relátório: Trata-se de uma tentativa criminosa, literalmente qualificada, conforme consta a participação direta do Responsável Técnico BRUNO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, com a finalidade de produzir documentos fundiários, fraudando o sistema de gestão fundiária do INCRA, selos de reconhecimento de firma do Cartório de Terceiro Oficio de Cuiabá, e da SEMA – Secretária de Estado e Meio Ambiente, para efeito de subsidiar grilagem de terras, no Projeto de Loteamento Nova Jandaia.”.

Veja-se, ainda que se trate de documento produzidos de forma unilateral, que demanda apreciação e confirmação do juízo do feito, é certo que só corroboram as suspeitas anteriores levantadas pelo juiz condutor do feito, que, com toda experiência, identificou alguns detalhes que lhe chamaram a atenção, como regularidade do contrato/preço/assinatura/falta de informações.

Esclarecedora ainda pela riqueza de detalhes é a declaração do agravado perante autoridade policial aos 08 de fevereiro de 2.023, que não posso deixar de citar alguns trechos, até a autoridade policial que colheu as declarações, é o Delegado de Polícia que participou das diligências (Dr. Guilherme):

“Declara ter procurado esta Delegacia em
17 de janeiro de 2023
, informando sobre a invasão ocorrida na referida propriedade rural, onde prontamente foi
recebido por um agente, juntamente ao Delegado
, ao se deslocarem até a localidade informada por volta das 09:00 horas, pode-se perceber que
a porteira da Fazenda havia sido arrancada juntamente a parcialidade da cerca de arame liso
, sendo possível observar a aproximadamente 200 metros da entrada principal,
a implantação em andamento de uma barraca clandestina coberta por lona azul, juntamente ao equipamento (trator) utilizado para invadir e depredar a propriedade.
No local estavam presentes dois (02), indivíduos desconhecidos que informaram terem sidos contratados de outro Estado como Seguranças Rota Tática- Segurança Gaviões, com as seguintes descrições de Patrulhamento segurança pessoal, patrimonial e escolta, para permanecer naquela localidade,
com ordem do empregador José Douglas Medrado de Oliveira, CPF 534-973.841-00
, para que pudesse realizar a segurança enquanto o mesmo realizassem o serviços naquela localidade, assim
justificado na presença do Delegado Guilherme ainda na localidade,
neste

momento foi requerido que apresentassem documentos de identificação, os quais foram fotógrafos pelo agente polícia que estaria presente naquele momento, os de imediato foram informados que estariam calizações de registro, e se quer o tamanho real da localidade, e pior, adianta de alguém desconhecido, sem que houvesse indícios algum, junto ao matrícula da área, restando qualquer envolvimento com aquela área, e, ao ser indagado na presença do Delegado sobre as informações apresentadas pois tratava-se de uma área superior ao registrado e escriturado(area do declarante corresponde a 264 hectares)
informou ter adquirido a área em questão e montado barraco, e mesmo até a área vizinha pertencia a ele, área está pertencente a Claudir Pezzzine,
na qual também possui as devidas documentações de escritura e matrícula em seu nome, inclusive já teria requerido a licença ambiental para limpeza de pastagem e desmatamento, e poderíamos estar verificando juntamente ao seu advogado o que estaria ocorrendo,
porque teria adquirido a área de forma regular e que aquilo não passaria de um real mal entendido;
Declara que em tempo informou ao Delegado e mesmo na presença do invasor e seus seguranças que a área possui escritura lavrada, registrada e atualizada junto ao Cartório de Diamantino, que caso ele realmente tivesse adquirido alguma área que não corresponde a esta, logicamente apresentaria bloqueio judicial devido a Ação de Execução de Alimentos nos Termos de Averbação, expedida por este Declarante, o qual tomou posse legal do imóvel, ficando assim, impossível a venda legal deste imóvel no decorrer dos últimos anos, como pode ser comprovado de forma atualizada junto ao anexo a Certidão de Matrícula; Mediante os fatos, o invasor e sua equipe de segurança, foi orientado pelo Delegado a retirar sua equipe de segurança, juntamente com o trator agrícola da localidade de forma pacífica, sem que houvesse a necessidade de intervir;
Que a Equipe contratada pelo Jose Medrado informou que não iriam desocupar a localidade sem a ordem do então contratante ou mesmo a confirmação e apresentação dos documentos atualizados por parte do Delegado das referidas áreas;

Que o Cartório de Diamantino emitiu uma nova matrícula atualizada da área, constatando a veracidade dos registros do imóvel urbano, ficando assim confirmado que este poderia ter sido vítima de um golpe ou mesmo tentando aplicar um golpe, com informações errôneas quando a localidade, e desconhecidas sem a menor comprovação legal, como apresentado.
(...); explica ainda que em 30 de janeiro de 2023, foi-lhe informado que a equipe de segurança do invador estariam presentes operadores/funcionários realizando cortes de madeira com motosserras desde o período da manhã na localidade de preservação legal pertencentes à fazenda objeto de "lide",
onde então novamente procurei a Polícia Militar às 16 horas, para que pudéssemos estar se deslocando até a localidade para confirmar os fatos, ao chegar na localidade, a equipe havia abandonado o então barraco realizado próximo à porteira de entrada e invadido, arrombando a porta da casa na Fazenda
, onde se encontravam Freezer, camas, utensílios de cozinha e outros equipamentos deixado pelo proprietário e mesmo pelo caseiro da localidade, momento este, deparou novamente com 03 (três) novos indivíduos até então desconhecidos até o momento, que assim como a primeira equipe encontrada na localidade informaram estarem prestando serviço
ao empregador José Douglas Medrado de Oliveira
, e que em momento algum imaginavam estar invadindo uma localidade pertencentes a terceiro, momento que informei que de imediato deveriam retirar os pertences da localidade, pois trata-se de invasão;
Que sem questionar, recolheram alguns pertences e colocaram dentro do carro Prisma,
cor vermelha, placa OHH-7989 de Maceio/AL como registro junto ao Boletim 2023.29330, para garantir que estes realmente não se escondesse e retornasse a área rural, saímos com a viatura da PM Rural, juntamente ao veículo prisma, sentido a Tapurah, onde das 18 horas, fui novamente informado que estes teriam retornado a localidade acompanhados de mais pessoas, fato este que encaminhei diretamente ao Tenente Helckiner, ainda na mesma data que os envolvidos teriam retornados a localidade;
Que na data de 02 de fevereiro de 2023 retornei a esta DPJC, acompanhado do Senhor Claudir Pezzini, para registrar outro boletim 2023.31077 por Falsificação de Documento Público, informando que José Douglas Medrado de Oliveira, havia encaminhado o pedido de registro do CAR no MT231487/2022 em 22/12/2022, por intermédio do então Engenheiro Florestal Bruno Ricardo dos Santos Nascimento, CPF 035.447.591-60, sobre uma área de 372,4303 ha, tratandose da área total pertence ao declarante e uma parte pertencente ao vizinho de propriedade Claudir Pezzini, confirmando assim, os relatos iniciais prestados junto ao Delegado em 17 de janeiro de 2023
, confirmando a adulteração de registro legal de Autorização Provisória de Funcionamento Rural; registra-se ainda que na data de ontem, fui informado que o mesmo Engenheiro, também entrou com pedido liberação do GEL para a mesma área e ressalta que em todos os momentos, os presentes na localidade sempre nos recebiam em posse de arma branca (faca, punhal), machado, facão, rádio amador, coletes de proteção e transporte de equipamentos táticos, além de ser possível observar a presença de moto, veículos adesivados com a logo do grupo de operação, várias mochilas sempre em localizações estratégicas, além de outros equipamentos de madeira, como motosserras, serra fita a motor, bonde de água para acampamentos, trator e outros conjuntos para uso de retirada de madeira; pontua que antes da invasão estavam em sua propriedade rural equipamentos agrícolas como: uma (01) Grade, uma (01) Grade Niveladora, uma (01) Concha Agrícola, um (01) Lâmina Agrícola e um (01) Garfo Agrícola para Trator, sempre depositados junto à casa da propriedade os quais registrei por intermédio do boletim 2023.29330, que os mesmo ao chegar na localidade não estavam presentes, e ao questionar”. Destaquei

A declaração corrobora ainda mais a fundamentação do magistrado do feito, de que, aparentemente, se situação improvisada, às pressas, a ausência de prova de posse e a forma truculenta como tudo estava se desenrolando.

A toda evidência, sem sombra de dúvidas, não é decisão teratológica, contrária a Lei ou à evidente prova dos autos.

Por fim, no que tange ao valor da causa, a r. decisão é a seguinte:

“Por fim, verifico que o valor atribuído à causa não corresponde ao valor do bem que se pretende manter, conforme se observa no documento de ID 108633737 - Pág. 3, que aponta o valor total do imóvel no montante de R$ 3.720.000,00 (três milhões e setecentos e vinte mil reais). Dessa forma, nos termos do artigo 292, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, retifico o valor da causa atribuído na inicial para que passe a constar o R$ 3.720.000,00 (três milhões e setecentos e vinte mil reais).”.

Pois bem.

É assente nesse eg. Tribunal de Justiça, amparado em orientação do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o valor da causa, nas ações possessórias deve corresponder o benefício patrimonial pretendido pelo autor. Ou seja,
o valor da causa da possessória deve refletir o do imóvel tido por esbulhado.
(TJ-MT 10029865820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

A respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMPROVADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao bem reclamado pelo autor.

II - Exigir do agravante o recolhimento das custas processuais certamente lhe causaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família ou até mesmo resultaria na sua impossibilidade de acesso ao judiciário, o que não se pode admitir.” (N.U 1009351-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”. (N.U 1021297-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Nesse cenário, acertada a decisão agravada que determinou a emenda à inicial e a complementação, tendo como base valor constante da declaração do ITR-DIAT, no qual indica como valor total do imóvel R$ 3.720.000,00, sendo que este deve ser o valor que deve corresponder ao da causa, nos termos da fundamentação alhures.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023